Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717598-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO LOURENCO AMARAL IMPETRANTE: ELDER NUNES LEITAO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELDER NUNES LEITÃO em favor de ANTÔNIO LOURENÇO AMARAL, tendo em vista o indeferimento de pedido de produção de prova pericial formulado em favor do paciente. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva para garantia da ordem pública. Aduz ter sido requerido, em sede de defesa prévia, a realização de exame papiloscópico/datiloscópico/quiroscópico nos bens apreendidos e relacionados no Auto de Prisão em Flagrante. Informa ter o juízo a quo indeferido o pedido por não vislumbrar a necessidade e viabilidade da prova pericial, além de considerar ineficaz a sua produção, diante do tempo decorrido. Sustenta a imprescindibilidade da produção das provas, a fim de esclarecer os fatos e a atribuição da autoria ao paciente, pois, conforme relatado pelos policiais em sede inquisitiva, parte das drogas foram encontradas do lado de fora do local onde ocorreu o suposto flagrante. Assevera tratar-se de oportunidade processual que, se postergada, implicará no cerceamento do direito de defesa. Alega ser possível a impetração de habeas corpus para impugnar processo manifestamente nulo, isto é, para discutir matéria processual (nulidade) que não necessariamente afetaria a liberdade de locomoção do paciente. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela nulidade da decisão atacada, bem como para determinar que se proceda aos exames periciais solicitados. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 191302354, origem). Conforme relatado, em defesa prévia (ID 193359449, origem) o impetrante requereu, em síntese, o deferimento de exames periciais, os quais foram indeferidos, sob os seguintes fundamentos (ID 194699804, origem): “Indefiro o pedido de “exame papiloscópico/ datiloscópico/ quiroscópico” nos bens apreendidos formulado pela Defesa de ANTONIO (ID n. 193359449), tendo em vista que não vislumbro a necessidade e viabilidade da prova pericial. Isso porque as circunstâncias dos fatos foram esclarecidas pelos elementos contidos no APF e poderão ser melhor elucidadas pela prova oral a ser produzida em Juízo. Ademais, entendo que a prova seria inócua, porquanto, além do tempo decorrido, o material no qual a Defesa pretende realizar exame papiloscópico foi manuseado pelos policiais e peritos. Nesse sentido: (Acórdão 407503, 20080111258713APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2010, publicado no DJE: 26/3/2010. Pág.: 270)”. Em análise detida dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão que indeferiu a produção das provas requeridas. Isto porque, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. Na espécie, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, pois considerou dispensável a produção da prova pericial, sob o argumento de que, além do material já ter sido manuseado por policiais e peritos, as circunstâncias dos fatos serão mais bem elucidadas pela prova oral a ser produzida em juízo. Não há se falar, portanto, nesse momento processual, em cerceamento de defesa. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. É manifestamente inadmissível recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, que indeferiu pedido de realização de perícia psiquiátrica. Ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito também não seria adequado para a hipótese de indeferimento de provas. A concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício exige a constatação de manifesta ilegalidade na decisão combatida. Consoante o sistema do livre convencimento motivado, compete ao Magistrado, destinatário final das provas, avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1809567, 07443020420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 10/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Ademais, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, pois, para tanto, se faz relevante o cotejo mais aprofundado dos elementos fático-probatórios. Confira: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO). PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OBJETO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LEGALIDADE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM DEPOIMENTOS. ANÁLISE APROFUNDADA. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Descabida a análise da legalidade da custódia, bem como da sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quando a matéria já fora examinada em habeas corpus anteriormente impetrado, sendo esta Corte de Justiça incompetente para reanalisar suas próprias decisões. Conhecimento parcial. 2. Conforme o sistema do livre convencimento motivado, cabe ao juiz avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, ou nulidade, quando o juiz, que é o destinatário da prova, indefere sua produção por considerar que ela é inútil ou protelatória. 4. O habeas corpus é uma via sumária, de modo que não é uma ação capaz de valorar e reexaminar, minuciosamente, o acervo fático-probatório carreado aos autos. 5. As condições pessoais do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública. 6. Habeas Corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada (Acórdão 1664634, 07432362320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO - NÃO ADMISSÃO. 1) Para ser atacada pela via do habeas corpus, a nulidade processual deve ser manifesta, constatável de plano, sem a necessidade de aprofundamento probatório. 2) Está sedimentado na jurisprudência pátria a orientação no sentido de que não se admite habeas corpus contra o indeferimento de produção de prova. Com efeito, a pertinência ou não da produção de determinada prova requer, invariavelmente, a análise de elementos probatórios. 3) Agravo interno não provido. (Acórdão 1331770, 07497523020208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Em suma, prima facie, não se pode, no caso, reconhecer o alegado cerceamento de defesa. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator